Tribunal: TJSP
Processo: 2068848-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão de adimplemento de honorários sucumbenciais em face de parte beneficiária da gratuidade processual. Verba alimentar delineada em ambiente judicial, ladeada de inércia do obrigado em adimpli-la sponte propria. Conquanto não se olvide o teor do nominado "princípio da causalidade", a par de que deve ser prestigiado o trabalho do advogado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão de adimplemento de honorários sucumbenciais em face de parte beneficiária da gratuidade processual. Verba alimentar delineada em ambiente judicial, ladeada de inércia do obrigado em adimpli-la sponte propria. Conquanto não se olvide o teor do nominado "princípio da causalidade", a par de que deve ser prestigiado o trabalho do advogado em prol da consecução da justiça, à míngua de mínima prova de que do processamento do feito não defluirá prejuízo à subsistência do devedor, acertada se mostra a suspensão do incidente, precariamente embasado, inclusive. Condição suspensiva que deve ser observada. Impossibilidade de anotação de restrição em imóvel tendo por base especulação, mormente porque (i) não se sabe quando o imóvel será alienado; (ii) por qual valor e, o mais relevante (iii) não necessariamente da sua alienação defluirá automática revogação da benesse. Decisão bem fundamentada que merece ser mantida. RECURSO IMPROVIDO.